Tribunal: CARF
Processo: 10167.001265/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001265/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.749 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
SEBBA IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/07/2005
NFLD No 35.852.871-2
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
PEDIDO GENÉRICO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO
DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento, salvo exceções previstas legalmente.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001265/2007-61
Fl. 11354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.749 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001265/2007-61

Relatório
Trata-se de NFLD no35.852.871-2, conforme Relatório Fiscal às e-fls. 388/398,
cujas contribuições previdenciárias referentes à cota da empresa, SAT/RAT, e terceiros, relativo
às competências 01/1995 a 07/2005, teriam sido insuficientemente recolhidas. Baseado em
apuração por meio das informações prestadas em GFIP e folhas de pagamento, o valor original
da notificação de lançamento foi no montante de R$ 1.392.761,11, consolidado em 15/12/2005.
O contribuinte, cientificado do procedimento em 16/12/2005, apresentou
impugnação às e-fls. 409/415, à qual foi julgada improcedente, conforme Decisão Notificação
n.° 23.401.4/198/2006 (e-fls. 9439/9453).
Inconformado, apresentou pedido de prorrogação (e.fl. 9463/9467) e,
posteriormente, recurso voluntário (e-fls. 9525/9530) ao Delegado de Receita Previdenciária do
Distrito Federal.
O Serviço do Contencioso Administrativo baixou o processo em diligência
(Diligência no103, e.fls. 9547/9548) para que fosse verificada a documentação apresentada e os
recolhimentos apresentados.
A fiscalização, considerando a diligência solicitada, apresentou a Informação
Fiscal de e-fls. 9564/9566), com as competências que deveriam ser retificadas no lançamento.
A extinção da Secretaria de Receitas Previdenciárias, e do Serviço do
Contencioso Administrativo, fez com que a competência dos julgamentos administrativos de 1a
instância passassem a ser da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
A DRJ considerou correto o julgamento dantes efetuado, determinando que as
retificações a serem efetuadas no processo são de competência da Delegacia da Receita Federal
de Jurisdição do contribuinte.
Transcrevemos abaixo trecho do relatório da revisão de ofício procedida na DRF.

Da Retificação
Em análise dos lançamentos lavrados na ação fiscal, traduzidos nos AIOP
no35.852.869-0 e 35.852.871-2 é necessário, considerando a retificação sugerida pela
fiscalização e os pagamentos que indevidamente não foram considerados, efetuar a
sua devida imputação, a fim de verificar o correto valor a ser exigido no lançamento.
Do erro do contribuinte
Inicialmente, verificando as GFIPS apresentadas pelo contribuinte, constatou-se
que as declarações referentes As competências 01/99 a 06/2000 foram entregues no
meio papel, sendo que nestas competências foram apresentadas sempre mais de uma
folha do formulário GFIP.
Fl. 11355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.749 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001265/2007-61

Nas GFIPS entregues no meio papel é importante destacar os campos 17 (valor
devido à previdência social), 18 (contribuição descontada do empregado/trabalhador
avulso) e 19 (valor do salário-familia). Estes campos deveriam ser obrigatoriamente
preenchidos pelo contribuinte, sendo que os valores ali declarados seriam utilizados
para alimentar os dados do sistema CONTACORGFIP. Importante é destacar a Nota
existente no manual da GFIP contemporâneo aos fatos, onde é emitido o alerta que os
referidos campos somente deveriam ser preenchidos na primeira folha da GFIP,
devendo permanecer em branco nas demais folhas.
No caso concreto o contribuinte entregou a GFIP nas competências citadas com
várias folhas, sendo que os citados campos, á exceção das competências 08/99, 04/2000
e 05/2000, foram preenchidos em todas as folhas, ocorrendo dai a multiplicação dos
valores devidos à Previdência, conforme se demonstra:
Fundamentado no relatório, é exarada decisão para que se proceda a retificação do
AIOP no35.852.871-2, tendo sido emitidos em 04/03/2009:
- Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR, e-fls. 11011 a 11087;
- Discriminativo Analítico de Débito – DAD, e-fls. 11089 A 11153;
- Discriminativo Sintético de Débito – DSD, e-fls. 11155 a 11179
- Discriminativo Sintético por Estabelecimento – DSE, e-fls. 11181 a 11199.
Tendo sido dada ciência ao contribuinte, da revisão efetuada, este apresentou
manifestação dirigida à DRF. A DRF encaminhou ao 2o Conselho de Contribuintes a
manifestação apresentada, emitindo despacho de encaminhamento (e-fls. 11235 a 11236) cujos
fundamentos parcialmente transcrevo abaixo:
11 — A empresa notificada apresentou nova manifestação de inconformidade, dentro
do novo prazo que lhe foi concedido.
12 — Cabe ressaltar que o recurso apresentado inicialmente, apesar de deserto, foi
tempestivo e ainda não foi objeto de decisão administrativa (o contencioso
administrativo, nesse caso, so terminaria, ocorrendo o transito em julgado, com a
comunicação de decisão inadmissibilidade do recurso por deserção).
13 — Entretanto, nesse tempo em que o processo fora baixado em diligência fiscal, e
posteriormente em procedimento de revisão de oficio, a MP n. 2 413, de 03/01/2008,
c/c Portaria MF n. 2 95, de 30/04/2007, c/c Ato Declaratorio Interpretativo RFB n. 21,
de 24/01/2008, revogou a exigência do deposito recursal no contencioso administrativo
previdenciário, estendendo os efeitos dessa mudança para todos os processos que ainda
não haviam transitado em julgado, que é o caso do presente processo.
14 — Como o recurso original, que já era tempestivo e passou a ser admissivel,
contesta outros pontos em matéria de direito ainda não apreciados, sugerimos o
encaminhamento dos autos ao 2CC-DF, para julgamento.
Na manifestação apresentada (e-fls. 11211 a 11221) o contribuinte alega:
- Prescrição tributária;
- Que a fiscalização não demonstrou onde pudesse haver diferença nos
recolhimentos;
Fl. 11356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.749 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001265/2007-61

- Que ratifica integralmente os recursos e defesas precedentes, estando ainda a
empresa sendo cobrada por dívida inexistente.
No CARF, por meio do Acórdão no 2302-002.923, da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 2a Sessão de Julgamento (e.fls. 11237 a 11241), o colegiado decidiu por não
conhecer do Recurso Voluntário, e devolver o processo para que fosse proferida nova decisão
originária, ampliada, “a fim de analisar os fatos posteriores e que são decorrências de suas
determinações, sob pena de infringência ao art. 5°, LV, da CF, e art. 142 do CTN.”
Em 27/06/2014, a 5a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão 03-62.160, Revisa
o Acórdão no 23401.4/198/2006, de 31 de maio de 2006. O colegiado entendeu pela parcial
procedência da impugnação, reconhecendo a decadência das competências 01/1995 a 11/2000,
nos termos do estabelecido no §4o do art. 150 do CTN. O corpo do novo acórdão de DRJ traz as
retificações procedidas para as competências não decaídas.
Foi emitido novo DADR, em 01/07/2014, às e.fls. 11262 a 11289.
O contribuinte apresentou novo Recurso Voluntário, às e.fls. 11292 a 11297, no
qual alega:
- que “a diferença de valores encontrada pelo v. Acórdão foi devidamente PAGA
através de parcelamentos junto ao Órgão Competente, como se verifica, a título
de exemplo, o parcelamento número 60.233.910-3 e dos recibos anexos”;
- que ocorreu prescrição tributária intercorrente;
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, devendo ser conhecido.

Preliminares
Rejeito a preliminar de prescrição tributária intercorrente, sendo aplicável ao caso
a Súmula CARF no11.
Fl. 11357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.749 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001265/2007-61

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Mérito
O auto de infração original abrangia as competências 01/1995 a 07/2005, tendo
sido a ciência efetuada em 16/12/2005. Todavia, após a revisão de lançamento, e posterior
revisão do acórdão original, foi emitida DADR, em 01/07/2014, com as seguintes competências
não decaídas e ainda em litígio:
Estabelecimento 37.235.827/0001-94 – 12 e 13/2000; 01 a 09/2001 e 12 e
13/2001; 02,03, 09, 10, e 12 e 13/2002; 01 a 10/2003, e 12 e 13/2003; 01 a 08/2004 e 13/2004;
01 a 07/2005.
Estabelecimento 38.720.05189/78 – 11 e 13/2003; 01 a 03/2004 e 06 a 12/2004;
01, 02 e 04/2005.
O contribuinte se manifestou em ao menos cinco oportunidades, no período de
quase 10 anos (2005 a 2014), ao longo das mais de 11.000 páginas deste processo. Impugnação
de lançamento, recurso voluntário, defesa, manifestação, e novo recurso voluntário ora em
análise.
Nas quatro primeiras oportunidades citadas, repetiu basicamente as mesmas
alegações genéricas. Apenas agora, em novo recurso voluntário, e já precluso para apresentação
de novas provas e alegações, trouxe a alegação de que as competências de 12/2000 a 05/2005 já
teriam sido pagas em parcelamentos efetuados.
Mesmo acolhendo as alegações e documentos já atingidos pela preclusão, estes
não são hábeis a demonstrar o seu direito. O contribuinte faz a novel alegação genérica de que
teria pago em parcelamentos todas as competências de 12/2000 a 05/2005. Contudo, aponta
apenas 04 competências (07 a 10/2003), e somente referentes às contribuição SAT/RAT.
Ainda assim, para subsidiar suas alegações, juntou documentos às e.fls. 11300 a
11307. Os documentos se referem a suposto LDC – Lançamento de Débito Confessado. Não há
data ou mesmo assinatura sequer do contribuinte.
Ainda que a referida confissão de débitos tenha se confirmado, tal documento não
atesta que tenha sido concedido parcelamento e que, principalmente, o parcelamento tenha sido
quitado, e sido extintos integralmente os débitos tributários de todas as competências alegadas.
Portanto, quanto ao mérito, não há como prosperarem as alegações do
contribuinte. O relatório DADR, emitido em 01/07/2014, indica detalhadamente a parte do auto
de infração que remanesceu em litígio. As alegações do contribuinte foram novamente genéricas,
Fl. 11358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.749 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001265/2007-61

não indicando provas do correto recolhimento das contribuições sociais nas competências
remanescentes e não decaídas.
Ao contribuinte cabe indicar, tempestivamente, as provas do fato que tenha
alegado, as liste expressamente, com um nível de detalhamento suficiente para a formação da
convicção do julgador.
Assim, rejeito as alegações de mérito.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recursos voluntário, afasto a preliminar de prescrição
intercorrente para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 11359
DF CARF MF
Original